Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NOVACAP. TÍTULO IMOBILIÁRIO REGULAR. LEI 5.861/1972. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO OU DESCONSTITUIÇÃO DE TODOS OS TÍTULOS IMOBILIÁRIOS EM PROL DA TERRACAP. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A ação reivindicatória é instrumento legal de que se vale o proprietário, despojado da posse de coisa, de recuperá-la de quem a possui, mas não detém o domínio.

2- Tratando-se de ação petitória, onde a discussão envolve quem detém o melhor título, é de todo desnecessário a produção de prova oral. O título compreende a prova da propriedade na esteira da lei civil.

3- A Lei 5.861/1972 autorizou o Distrito Federal a criar a Terracap para assumir direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias de seu interesse, sem, contudo suprimir, cancelar ou transferir todos os bens imobiliários registrados em nome da NOVACAP. Chega-se à conclusão a partir do inciso VII do art. 3o da norma.

4- Sendo incontroverso que o terreno é bem público, incabível sua aquisição originária por usucapião. Ademais, os antigos moradores, que transferiram a ocupação aos réus, foram claros em afirmar que tinham permissão ou tolerância da administração pública para residiriam no local e com a finalidade de inibirem invasões.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.